Tribunal: TJSP
Processo: 1133162-36.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - Dívidas prescritas - Sentença de improcedência - Insurgência da autora.

INEXIGIBILIDADE - Prescrição que, malgrado não exclua a dívida natural, veda sua cobrança, até mesmo a extrajudicial - Impossibilidade de reconhecimento da inexistência dos débitos impugnados que não impede a declaração de sua

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - Dívidas prescritas - Sentença de improcedência - Insurgência da autora.

INEXIGIBILIDADE - Prescrição que, malgrado não exclua a dívida natural, veda sua cobrança, até mesmo a extrajudicial - Impossibilidade de reconhecimento da inexistência dos débitos impugnados que não impede a declaração de sua inexigibilidade - Débitos prescritos declarados inexigíveis.

COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - Impossibilidade - Enunciado no 11, da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo que consolidou o entendimento acerca da ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita - Anotação de débito nas plataformas da empresa Serasa S/A sob o título "Serasa Limpa Nome" e "Serasa Conta Atrasada" que representa inequívoco ato de cobrança - Determinação para que a requerida exclua os referidos registros e se abstenha da promoção de novos atos de cobrança que se impõe - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.